Tribunal: TJSP
Processo: 2048809-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Hipótese em que não está evidenciada a plausibilidade do direito invocado, nem o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, uma vez não reunidos os pressupostos legais exigíveis

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Hipótese em que não está evidenciada a plausibilidade do direito invocado, nem o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, uma vez não reunidos os pressupostos legais exigíveis na espécie, deve ser preservada. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.